Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O agravante é professor aposentado e, embora aufira renda mensal pouco superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, os gastos mensais comprometem grande parte de seus vencimentos. Ademais, o objeto do processo de origem, fornecimento de medicamento de alto custo, corrobora a indicação de que o agravante é hipossuficiente econômico.
2 – Agravo conhecido e provido.